Tribunal: TJSP
Processo: 1003859-67.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
r – Embargos à execução julgados improcedentes - Integralização de imóvel ao capital social, em circunstância não caracterizadora das hipóteses descritas no art. 148, do CTN – Pretensão do Município de cobrança da diferença com base no valor pelo qual o imóvel foi posteriormente alienado – Inadmissibilidade – Incidência do imposto sobre o valor do imóvel em condições normais de mercado, conforme entendimento consolidado no âmbito do REsp no 1.937.821/SP, precedente do Superior Tribunal de Justiça ao qual se imprimiu o regime dos recursos repetitivos (Tema 1113) - Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003859-67.2019.8.26.0090; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 09/03/2023; Data de Registro: 19/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2023

Data de publicação:

19/04/2023

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Lançamento complementar – Embargos à execução julgados improcedentes - Integralização de imóvel ao capital social, em circunstância não caracterizadora das hipóteses descritas no art. 148, do CTN – Pretensão do Município de cobrança da diferença com base no valor pelo qual o imóvel foi posteriormente alienado – Inadmissibilidade – Incidência do imposto sobre

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Lançamento complementar – Embargos à execução julgados improcedentes - Integralização de imóvel ao capital social, em circunstância não caracterizadora das hipóteses descritas no art. 148, do CTN – Pretensão do Município de cobrança da diferença com base no valor pelo qual o imóvel foi posteriormente alienado – Inadmissibilidade – Incidência do imposto sobre o valor do imóvel em condições normais de mercado, conforme entendimento consolidado no âmbito do REsp no 1.937.821/SP, precedente do Superior Tribunal de Justiça ao qual se imprimiu o regime dos recursos repetitivos (Tema 1113) - Sentença reformada - Recurso provido.